Tribunal: STF
Processo: Rcl 63916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bahiacard Ltda. - ME, contra decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Natal, Rio Grande do Norte, integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por não ter determinado a suspensão da execução trabalhista, consoante determinado pelo Relator, eminente Ministro Dias Toffoli, no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema 1.232).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária em desfavor da empresa Bahiacard Brasil Ltda. - ME, na qual foram pleiteadas verbas trabalhistas. Informa que o título executivo judicial teria englobado tão somente a referida empresa. 



    3. Noticia que o beneficiário ingressou com o cumprimento de sentença registrando como partes coexecutadas: Bahiacard Brasil Ltda. - ME, Aldo Moraes Dias, Bahiacard Ltda. - Me e Batecnologia Serviços em Manutenção de Periféricos Ltda. Logo, a reclamante teria sido incluída no polo passivo da execução trabalhista (Cumprimento de Sentença nº 0000721-52.2022.5.21.0007) sem ter participado da fase de conhecimento. 



    4. Afirma que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Natal/RN não teria adotado qualquer medida para sanear o feito, razão pela qual o cumprimento de sentença prosseguiu tendo como executadas duas pessoas jurídicas estranhas à relação jurídica processual original. Citando relações contratuais entre as empresas, a reclamante aduz que teve valores de seu patrimônio depositados em juízo, perfazendo a quantia de R$ 1.138.400,62 (um milhão cento e trinta e oito mil e quatrocentos reais e sessenta e dois centavos). 



    5. Prossegue a reclamante dizendo que opôs embargos de terceiro, os quais se encontram sob jurisdição do “Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN, pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Petição interposto para reformar a sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Natal/RN, que entendeu por manter a indevida constrição judicial sob o patrimônio da Bahiacard Ltda. - ME”.



    6. Menciona que, nesse ínterim, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, o que motivou o peticionamento avulso perante o Juízo reclamado. Assevera que o deferimento se deu de modo diverso ao ordenado por este Supremo Tribunal Federal. 



    7. Invoca sua legitimidade ativa para requerer a observância da decisão emanada da Suprema Corte, visto que foi incluída na fase de execução do processo e sob o argumento de que pertence ao mesmo grupo econômico da devedora principal. 



    8. Requer a concessão de tutela de urgência, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0000721-52.2022.5.21.0007. Pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    12. Pois bem. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    13. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original). 



    14. O exame do caso em tela revela que a parte reclamante (i) não integrou a relação jurídica processual travada na demanda trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo (conforme a decisão avistada no e-doc. 24, p. 66-71).



    15. Entretanto, a decisão reclamada transcreve o julgado proferido nos Embargos de Terceiro nº 265-68.2023.5.21.0007, no qual constatou haver “uma tentativa flagrante de burlar as ações de cobrança criando uma terceira pessoa que passou a atuar em nome da devedora constante da sentença” (grifos nossos). Confira-se:



    “Não obstante as razões destes embargos direcionar o entendimento de que as empresas não se vinculam senão pela existência de sócio comum, a existência de grupo econômico entre BAHIACARD BRASIL LTDA e BAHIA CARD LTDA – ME ficou evidenciada na medida em que estão sob a direção dos mesmos sócios, Aldo Moraes Dias e Patrícia Pinheiro Machado, sendo que em relação ao primeiro deles, repito, já houve a desconsideração da personalidade jurídica conforme decisão de págs. 1417/1430 do Proc. RTOrd 0001629-22.2016.5.21.0007.



    E não basta, apenas, a correlação entre as empresas por meio dos sócios como acima demonstrado. Outra situação salta aos olhos. O nome de fantasia é aquela identificação criada pelo empresário para fixar a empresa e atrair o público consumidor (utilização do fundo de comércio). É bem verdade que um mesmo nome de fantasia não atribui, automaticamente, uma relação entre duas ou mais empresas, todavia, nesta hipótese, ambas as empresas, como se não bastasse o nome BAHIA, exploram o mesmo ramo de negócio.



    É o que se vê do Termo de Cessão colacionado nestes autos no ID 86f2755 – págs. 48/51, onde a executada nos autos principais cede a ora embargante a cessão do objeto do contrato de prestação de serviços firmado originalmente entre as empresas Bahiacard Brasil Ltda e Tecnologia Bancária S/A. Vejamos do item 4.1 do Termo de Cessão: (pág. 50): 



    “Neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a CEDENTE manifesta expressamente sua concordância em relação á cessão objeto do presente instrumento, aceitando que, a partir da data estipulada na cláusula 2.1, a CESSIONÁRIA passe a ser titular dos direitos e obrigações oriundos do contrato, na qualidade de contratada”.



    Esclareça-se que os atores do referido termo são a Bahiacard Brasil Ltda (cedente), Bahiacard Ltda –ME (cessionária) e Tecnologia Bancária S/A (interveniente anuente). 



    Trocando em miúdos, o contrato assinado pela executada foi repassado para ser cumprido pela ora embargante. 



    Aqui fica evidente que há uma tentativa flagrante de burlar as ações de cobrança criando uma terceira pessoa que passou a atuar em nome da devedora constante da sentença. 



    Assim, o patrimônio constrito pertence a ambas e não há qualquer irregularidade nas ações de constrição visando a satisfação da execução processada nos autos principais. 



    Não se trata da exceção prevista no § 3º do art. 2º da CLT. O termo é assinado pelo Sr Aldo Moraes Dias, pela cedente e pela cessionária. 



    Evidenciada a comunhão de interesses (interesse integrado) entre as empresas configurando a formação de grupo econômico típico, o que exclui qualquer possibilidade de retirada da embargante da lide e o consequente pedido de abstenção de ato constritivo de seus bens.



    (...)” (e-doc. 24, p. 68-70; grifos nossos). 



    16. Com efeito, a decisão reclamada foi clara ao afirmar que “o patrimônio constrito pertence a ambas e não há qualquer irregularidade nas ações de constrição visando a satisfação da execução processada nos autos principais”. Além disso, evidenciou não se tratar “ da exceção prevista no § 3º do art. 2º da CLT”, frisando que o “termo é assinado pelo Sr. Aldo Moraes Dias, pela cedente e pela cessionária”. 



    17. Assinalo que o Sr. Aldo Moraes Dias igualmente figura como executado, em virtude de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, a identificação de estratégias visando burlar a execução conduz à ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 58.577-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).



    18. No mesmo sentido, a decisão monocrática: Rcl nº 61.022/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2023, p. 03/08/2023. 



    19. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:   



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    20. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    21. Por fim, muito embora a decisão judicial reclamada não faça menção à ordem de suspensão dos processos, consoante decisão do e. Ministro Dias Toffoli, acrescento que o andamento da execução foi sobrestado pelo Juízo reclamado até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro (ETCiv 265-68.2023.5.21.0007), circunstância que demonstra falta de interesse processual. Senão, vejamos: 



    “Como arremate aos termos decisórios ora trazidos a cotejo a fim de apreciar o pedido da parte requerente, temos que, em breve consulta ao site do SERPRO temos que a reclamada original - Bahiacard Brasil Ltda, CNPJ 03.037.119/0001-27 -, está ativa desde 03.11.2005, enquanto que a Bahiacard Ltda, CNPJ 11.804.124/0001-46, empresa para quem foi feita a cessão dos direitos e obrigações decorrentes do contrato feito com a empresa Tecnologia Bancária S/A, foi criada em 12.04.2010, ou seja, posteriormente, possuindo os mesmos sócios. 



    Está evidenciada a intenção de criação da ora requerente.



    Nestes termos, considerando as razões aqui lançadas, INDEFIRO o pedido da requerente quanto a impossibilidade de sofrer ato constritivo em seu patrimônio, bem como INDEFIRO a liberação de qualquer crédito, momentaneamente, em favor do exeqüente. 



    Considerando a existência de uma sentença sub judice, o andamento tanto dos presentes autos, quanto o da RTOrd 0001629-22.2016.5.21.0007, devem ficar sobrestados até o trânsito em julgado do ETCiv 265-68.2023.5.21.0007.” (e-doc. 24, p. 70-71; grifos nossos). 



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator